Tribunal: STF
Processo: ARE 1557907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ANULATÓRIA. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 44, I, DA LEI 9.430/96.



    1. A operação de permuta gerou um ganho de capital para o autor que deve ser tributado pelo imposto de renda. nos termos do arts. 43 do CTN e do art. 1º e 3º da Lei n. 7.713/88,



    2. Restou incontroverso que o autor auferiu rendimentos de pessoa física situada no exterior ao longo do ano calendário de 2002 e que deixou de efetuar o recolhimento do imposto devido nos respectivos meses, mediante carnê-leão. Logo, como a sistemática de recolhimento do imposto não foi observada é cabível a aplicação da multa de ofício prevista no art. 44, inciso I da Lei n. 9.430/96.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XIII, XXII, XXXVI; , IX; 170, I; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Mérito.



    2.1. Anulatória - omissão de rendimentos - ganho de capital. No caso em tela, através de auto de infração, o fisco efetuou lançamento de crédito tributário de imposto de renda, sob o fundamento de existência de omissão de ganhos de capital na alienação de quotas sociais não negociadas em bolsa (permuta com bens imóveis de maior valor), bem como de multa isolada decorrente da falta de recolhimento do imposto incidente sobre rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física no exterior mediante de carnê-leão.



    Com efeito, no curso do procedimento fiscalizatório instaurado pelo fisco, verificou-se que, no ano calendário de 2002, o autor alienou as quotas sociais que possuía junto à pessoa jurídica Costa Sul Pescados Ltda., avaliadas à época em R$ 12.144,00 (doze mil cento e quarenta e quatro reais), em troca de dois imóveis de propriedade da empresa avaliados em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), operação esta que gerou ganho de capital de R$ 227.856,00 (R$ 240.000,00 - R$ 12.144,00) omitido do Fisco na declaração de ajuste anual (DIRPF) do exercício de 2003.



    Além disso, constatou-se que, no referido ano calendário, o autor também recebeu rendimentos tributáveis oriundos de pessoa física no exterior, no valor total de R$ 18.000,00, mas deixou de recolher o imposto devido através de carnê-leão, tal como determina o art. 8º da Lei 7.713/88. De tal fato, decorreu a aplicação da multa isolada prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430/96.



    Argumenta o autor que, quanto ao crédito tributário, a operação não seria uma permuta, mas sim dois negócios jurídicos distintos e independentes entre si. Primeiramente a alienação (cessão) de quotas sociais da pessoa jurídica Costa Sul Pescados Ltda. e posteriormente a compra e venda de imóveis de propriedade da empresa.



    Contudo, causa estranheza a argumentação do autor, sendo que sua versão dos fatos não possui amparo nas provas dos autos e é pouco crível, levando-se em conta que: a) teria deixado o quadro social da pessoa jurídica simplesmente cedendo (doando) suas quotas aos demais sócios, quotas estas que constituem um ativo patrimonial, sem ganhar nada em troca por isso; b) adquiriu dois imóveis de forma parcelada e sequer efetua o pagamento das parcelas, mas ao contrário, os irmãos que alienaram os referidos imóveis passam a lhe pagar aluguel pelo uso dos imóveis; c) três anos depois da celebração do referido contrato, no dia 18/07/2005, já no curso do procedimento fiscalizatório instaurado pela RFB e após o autor ser notificado para prestar esclarecimentos à autoridade fiscal, foi levada a efeito uma “Escritura Pública de Retificação e Ratificação” destinada à correção da forma de pagamento, fazendo-se constar a modalidade a prazo, em 72 parcelas, porém sem nenhuma menção ao encontro de contas com o valor dos aluguéis, sendo que o documento inicial lavrado em 2002 consignava a quitação plena; d) o referido contrato de locação não foi apresentado pelo autor à autoridade fiscal nem foi juntado aos presentes autos; e) somente apresentou à autoridade fiscal três recibos genéricos de supostos pagamento dos referidos aluguéis, todos datados de 06/06/2005, tendo sido omitidos os recibos referentes aos meses anteriores e posteriores ou comprovantes bancários.



    Na verdade, o próprio autor, ao prestar esclarecimentos solicitados pela RFB no curso do PAF, admitiu que os referidos imóveis foram por recebidos por ele a título de contraprestação pela entrega das quotas sociais (evento 1 - PROCADM3, pg. 23-24 da origem):



    (...)



    Portanto, se realmente foram realizadas duas operações distintas, em momentos distintos, sem nenhuma relação entre si, não se justifica o acerto acima relatado. Logo, não vislumbro elementos que infirmem a conclusão da fiscalização realizada na esfera administrativa, a qual dispôs que os imóveis foram dados em troca dos seus direitos societários, constituindo permuta com acréscimo patrimonial.



    A referida operação de permuta, portanto, gerou um ganho de capital para o autor que deve ser tributado pelo IRPF, nos termos do arts. 43 do CTN e do art. 1º e 3º da Lei 7.713/88, que assim dispõem:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente